Tribunal: TJBA
Processo: 8077186-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077186-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SONNTAG

AGRAVADO: ANA SOARES DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIANA DE OLIVEIRA SALES PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação nº 8002367-13.2025.8.05.0051, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Carinhanha, que deferiu tutela antecipada para suspender os descontos mensais realizados diretamente no benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da decisão interlocutória que, em sede de tutela provisória, suspendeu os descontos em folha relacionados à RMC, à luz da alegação de abusividade contratual, ausência de informações claras e risco de comprometimento da subsistência do consumidor agravado.

III. Razões de decidir

3. A plausibilidade do direito foi reconhecida diante de indícios de abusividade no contrato de cartão de crédito consignado (RMC), notadamente pela prática de descontos mínimos mensais que não amortizam o saldo devedor, gerando endividamento contínuo.

4. O perigo de dano se evidencia na medida em que os descontos incidem sobre verba de caráter alimentar, comprometendo a subsistência do consumidor.

5. A fixação da multa diária (astreintes) mostra-se adequada à finalidade coercitiva, sendo sua exigibilidade condicionada ao eventual descumprimento da ordem judicial.

6. Inexistem elementos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado pela relatoria no indeferimento do efeito suspensivo.

7. A jurisprudência reconhece a nulidade de contratos dessa natureza quando constatada insuficiência de informações e onerosidade excessiva ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável é cabível quando presentes indícios de abusividade contratual e risco à subsistência do consumidor.

2. A multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial é válida quando necessária para garantir a efetividade da tutela antecipada."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III; 39, V; 51, VI; 52

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ; TJDFT – Apelação Cível 0708061-73.2020.8.07.0020; precedentes sobre abusividade em contratos de RMC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8077186-74.2025.8.05.0000
interposto pelo
BANCO BMG SA
em face de
ANA SOARES DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA